Tribunal: TJMT
Processo: 0016178-13.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GILBERTO ALVES PEREIRA
APELADO(S):
BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

Número do Protocolo: 29011/2019
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARCIALIDADE DO PERITO – NÃO COMPROVADA – REUNIÃO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS EM LOCAL PRIVADO – PRESENÇA DO APELANTE E ASSISTENTES – CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA –JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
De acordo com a dicção do art. 466, § 2.º do CPC, o perito deve cumprir atentamente o encargo assumido e, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, aos assistentes técnicos das partes é permitido acompanhar a perícia, de forma que o perito deverá informar, com prazo de antecedência mínima de cinco dias, as diligências e os exames que pretende realizar.
Em que pese o Apelante alegar a parcialidade do Perito ao realizar reunião no escritório do assistente técnico da parte adversa, não consta no Laudo Pericial a informação do local onde o encontro foi realizado. E, ainda que estivesse demonstrada a verossimilhança dessas alegações, colhe-se do Laudo que a reunião foi realizada na presença do Recorrente, seu advogado e seu assistente técnico, não havendo quaisquer apontamentos de eventual recusa da parte em participar do encontro, tampouco imparcialidade do profissional na condução desta reunião.
A afirmação de que o assistente técnico da Apelada foi visto transitando nas ruas da cidade de Rondonópolis com Perito nomeado pelo Juízo, não venceu a barreira das meras ilações.
Ausente, pois, indícios de parcialidade na atuação do profissional.
O documento elaborado pelo Perito demonstra, sem contradições, que a matrícula n.º 1.100 (defendida pelo Apelante) abrange as áreas das matrículas n.º 1.101 e 1.102, as quais são objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa Apelada.
Sem olvidar a conexão desta ação de imissão de posse, à ação de reintegração de posse e embargos de terceiro, não há falar em julgamento extra petita pois devidamente comprovado que a área reivindicada pelo Apelante (matrícula n.º 1.100) está abrangida por aquelas indicadas pela empresa Apelada na Exordial da ação de reintegração de posse (matrículas n.º 1.101 e 1.102).

APELANTE(S):
GILBERTO ALVES PEREIRA
APELADO(S):
BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gilberto Alves Pereira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Boston Participações e Investimentos Ltda (conexa com a Ação de Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro), assim decidiu:
[...] Ante todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e os EMBARGOS DE TERCEIRO (CÓD. 804649) para tornar definitiva a liminar que determinou a reintegração da requerente BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA na posse do imóvel de Matrícula 1.102 do CRI local (composta pela Chácara dos Coqueiros, com 12,03 hectares e o Sítio 2L, com 9,79 hectares) e JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (CÓD. 713907).
Declaro a extinção dos três processos, com julgamento do mérito.
Condeno os requeridos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (CÓD. 451364) e dos EMBARGOS DE TERCEIRO (CÓD. 804649) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado de cada uma das causas.
Condeno o autor da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (CÓD. 713907) ao pagamento das custas processuais de referido feito, bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado que fora dado à causa.
Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Em suas razões, o Apelante se insurge quanto à parcialidade do Laudo Pericial pois, a reunião preliminar foi marcada pelo Expert no escritório da parte adversa e, o assistente técnico da empresa Apelada foi visto transitando nas ruas da cidade de Rondonópolis com o Sr. Perito.
Alega que o Laudo manifesta contradição nas respostas quesito “H” formulado pelo Juízo em comparação à resposta ao quesito “V” do Apelante.
Aduz a existência de julgamento extra petita pois na Exordial da ação de reintegração de posse a empresa Apelada não pediu a reintegração de posse da área matriculada sob o n.º 1.100, mas tão somente dos imóveis matriculados sob o n.º 1.101 e 1.102.
Assegura ser proprietário do imóvel registrado sob o n.º 1.100, cuja aquisição se originou da Carta de Arrematação lavrada pela Vara do Trabalho da cidade de Rondonópolis.
Salienta que os Apelados não se desincumbiram do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC, logo, forçoso concluir que o direto ao domínio da área matriculada sob o n.º 1.100 é do Recorrente.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, “reconhecendo o domínio da matrícula n.º 1.100 como sendo de exclusiva propriedade do Apelante”.
Contrarrazões da Apelada Boston Participações e Investimentos Ltda. às fls. 1.134-1.145.
A douta Procuradoria Geral de Justiça afirma ser desnecessária a manifestação do órgão ministerial para o julgamento do recurso (fl. 1.156-1.157).
Eis o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, registro que este Apelo tramita em apenso ao de n.º 29013/2019, oriundo da ação de reintegração de posse - código 451364, e ao de n.º 29008/2019, tirado da sentença proferida na ação de imissão de posse - código 713907.
Para melhor compreensão da matéria recursal, mostra-se salutar uma rápida digressão do histórico em que se insere essas lides, ante a conexão da causa.

·Da Ação de Reintegração de Posse
Em 20/07/2011, Boston Participações e Investimentos Ltda ingressou com Ação de Reintegração de Posse (código 451634) em desfavor de Nataniel Cruz, Daniel Fernandes (vulgo Jacaré), Marron de tal e demais integrantes do Acampamento 13 de Outubro.
Na peça vestibular, afirmou ser possuidora de duas áreas rurais, a saber:
a)Uma área de terras pastais e lavradias, denominada “Chácara dos Coqueiros” com cerca de 12,03 hectares, imóvel que integra a matrícula n.º 1.102, na zona rural, no lugar denominado Lageadinho, no Município de Rondonópolis;
b)Uma área de terras pastais e lavradias com 9,79 hectares, denominada “Sitio 2 L” que integra a matrícula n.º 1.101, na zona rural do Município de Rondonópolis, no lugar denominado Lageadinho.

A autora explicou que o exercício do direito de posse sobre a “Chácara dos Coqueiros” começou com Vladimir Becker, que a transmitiu para Divino Ribeiro Borges em 1.º/05/2007, que juntamente com sua esposa Lucilia Vilela de Souza Borges a cedeu para Arino Bertoldo em 11/02/2010 e, juntamente com sua esposa cedeu à empresa Requerente em 07/12/2010.
No que se refere ao “Sitio 2 L” o exercício do direito de posse começou com Vladimir Becker, que depois transmitiu a Divino Ribeiro Borges, que transmitiu a Lucenir Alves dos Santos que depois transmitiu à Autora.
A Autora pontuou que seus antecessores fizeram diversas acessões e benfeitorias nos imóveis, tais como: casas, poços artesianos, galpões, pocilgas, paióis, pastagens, lavouras, árvores frutíferas, cercas divisórias de pastagens e lavoura.
Afirmou que as áreas foram invadidas em 13/07/2011 pelos Requeridos que, de maneira violenta e intimidante, armados com facões e foices, expulsaram o funcionário da Autora do local. Posteriormente, em que pese o representante legal da empresa pedir a desocupação, os invasores recusaram sair da área e disseram que iriam dividir o imóvel em lotes.
Salientou que a posse das duas áreas sempre foi exercida de forma mansa, pacífica e continuada, sem oposição de qualquer pessoa até o momento da invasão.
Frisou que os Requeridos são incentivados por Nataniel Cruz, ex-esposo da atual detentora do domínio Sr.ª Iara Cruz.
Citou que as notícias jornalísticas demonstraram o envolvimento de Nataniel da Cruz no movimento de invasão já que, de forma ardilosa, tentou oferecer ao Prefeito da Cidade de Rondonópolis um documento para regularização fundiária da área.
Em 29/07/2011 o pedido liminar foi deferido e, via de consequência, expedido o Mandado de Reintegração de Posse em favor da Autora.
Nataniel Cruz desafiou essa decisão por meio do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 87724/2011, o qual foi distribuído à Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.
Na sessão de julgamento realizada em 23/11/2011, a Segunda Câmara Cível, por unanimidade, desproveu o Instrumental (acórdão fls. 230-237).
O Recurso Especial interposto por Nataniel Cruz teve o seguimento negado; o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 331); e os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados pela Corte Superior (fls. 332-333).
De acordo com o Auto de Reintegração de Posse lavrado pela Oficial de Justiça Suely Neponuceno, em 07/10/2015, a Autora (Boston Participações) foi reintegrada, de maneira parcial, na posse dos dois imóveis.
Na Certidão encartada à fl. 410 a Oficial de Justiça explicou que durante o período em que o mandado estava em seu poder, foi cumprido Mandado de Imissão na Posse em parte da área a ser reintegrada nesse processo, haja vista a decisão proferida em favor de Gilberto Alves Pereira nos autos de código 713907 (Ação de Imissão de Posse), cujo Auto de Imissão de Posse foi lavrado em 09/09/2015.
Além disso, informou que “não fora efetuada a reintegração de posse da área localizada como servidão de passagem de linhão de fiação de energia elétrica da Eletronorte, vez que não havia nenhum ocupante de tal espaço de terra.”
Em 21/06/2016, o Juiz determinou que fosse realizado Auto de Constatação pelo Sr. Oficial de Justiça para verificar se os imóveis objeto desta Ação de Reintegração de Posse abrange a área em disputa na Ação de Imissão de Posse – código 713907 (fl. 472).
Após a apresentação do Auto de Constatação e, a impugnação da parte Autora, o Juiz consignou ser indispensável o conhecimento técnico para tal providência, vez que a constatação neste caso concreto não pode ser embasada somente nas matrículas dos imóveis. Por esse motivo, nomeou o Perito Ronaldo Taveira (fls. 524).
Em petição de fls. 525-528, a Autora formulou quesitos e, às fls. 576-577 indicou o assistente técnico Carlos Roberto Michelini.
Em petição de fl. 531-532 o Terceiro Interessado, Sr. Gilberto Alves Pereira (Autor da Ação de Imissão de Posse) requereu o direito de nomear assistente técnico e formular perguntas ao perito.
Com o intuito de evitar alegação de nulidade processual, o pedido foi deferido pelo Juiz da causa, como se vê na decisão de fl. 533.
À fl. 541, o Terceiro Interessado indicou o Sr. Juarez Corrêa de Souza como assistente pericial e, elencou os quesitos a serem respondidos pelo Expert.
No Laudo Pericial encartado às. fls. 579-594, junto com os documentos de fls. 595-634, o perito concluiu que a área vindicada na ação de reintegração de posse contempla aquela em disputa na Ação de Imissão de Posse.
Intimados a se manifestarem sobre o Laudo, o Terceiro Interessado – Sr. Gilberto Alves Pereira alegou a parcialidade do Perito, ao argumento de que a reunião preliminar foi realizada no escritório do assistente técnico da Autora (fl. 640-641).
Disse que a incredibilidade também ficou caracterizada pois, o assistente técnico da Autora (Dr. Carlos Michelini) foi visto transitando nas ruas da cidade de Rondonópolis juntamente com o Perito.
Assegurou, ainda, que o Laudo continha erros e contradições nas respostas quesito “H” formulado pelo Juízo em comparação à resposta ao quesito “V” do Impugnante.
A parte Autora, por sua vez, apresentou concordância ao laudo pericial (fls. 647-649).
Em 20/06/2018 foi proferida sentença nos três processos que tramitam em apenso (Reintegração de Posse, Imissão de Posse, Embargos de Terceiro) e, no diz respeito a essa Ação de Reintegração de Posse, o Juiz julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a liminar que determinou a reintegração da Autora (Boston Participações) na posse do imóvel registrado sob a Matrícula n.º 1.102 (composta pela Chácara dos Coqueiros e Sítio 2L).
Via de consequência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (fl. 651-656).
Registra-se que, no Recurso de Apelação (n.º 29013/2019) interposto nestes autos (Reintegração de Posse) pela Associação de Trabalhadores Rurais 13 de Outubro foi proferida decisão monocrática em que esta Relatora não conheceu do Apelo, ante a irregularidade da representação processual (art. 76, § 1.º, CPC).

·Da Ação de Imissão na Posse
Durante o trâmite da Ação de Reintegração de Posse, especificadamente em 30/07/2012, Gilberto Alves Pereira ingressou com Ação de Imissão de Posse em desfavor de Wagner dos Santos e Outros.
Na peça vestibular, narrou que é legítimo possuidor do Lote n.º 03 do Agrupamento n.º 22, com área de 9,07 hectares, situado no lugar denominado “Lageadinho”, na Zona Rural do Município de Rondonópolis, e registrado sob a matrícula n.º 1.100 no Cartório de Registro de Imóveis da mesma Comarca.
Afirmou que a aquisição deste bem se deu em 06/04/1999 por meio da Carta de Arrematação oriunda da Reclamação n.º 57/1994 que moveu em face de CPC – Construção Pavimentação e Comércio Ltda., cujo trâmite se deu na justiça especializada da Comarca de Rondonópolis.
Frisou que, embora “ainda não estivesse tomado posse do aludido imóvel, sempre cumpriu com as suas obrigações enquanto proprietário, tendo inclusive, o regularizado, junto ao INCRA, como também pagou todos os impostos inerentes”.
Citou que no mês de Abril/2011, quando decidiu tomar posse do bem, foi impossibilitado em virtude das casas e barracos que serviam de moradia aos Requeridos.
Acentuou que para evitar a aquisição do bem por terceiros de boa-fé, em 30/06/2012 publicou um “Comunicado” alertando as pessoas para se absterem de efetuar qualquer negócio envolvendo a mencionada área rural.
Sob esses argumentos, requereu seja determinado aos Requeridos a desocupação da área com o desfazimento das edificações nela existente, bem como seja concedido ao Autor a imissão na posse do bem.
Em 15/05/2013, o Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que o Autor seja imitido na posse do bem sub judice (fls. 153-156).
Na Certidão de fl. 159, o Oficial de Justiça informou que não foi possível cumprir a ordem judicial, haja vista que no endereço indicado há três invasões; que os piquetes foram todos arrancados; e que o Autor não tem a localização de sua área.
Em 03/08/2015, o Autor compareceu aos autos noticiando que os invasores desocuparam a área. Afirmou que, com o auxílio do Técnico em Agrimensura Juarez Correa de Souza, conseguiu promover a medição do imóvel, anexando aos autos o Memorial Descritivo e a Planta de Situação que foram elaborados (fl. 774).
Ao final, requereu o desentranhamento do Mandado de Imissão de Posse, concedendo ao Oficial de Justiça as benesses do art. 172, §2.º, do CPC/73 para o cumprimento da decisão liminar.
À fl. 779, foi colacionado o Auto de Imissão de Posse lavrado aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2015.
Na Certidão de fl. 781, lavrada em 03/11/2015, a escrivã da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis informou o apensamento destes autos à Ação de Embargos de Terceiro (código 804649).
Em seguida, o Juiz declarou-se incompetente para dirimir a questão e declinou a competência para o Juízo da 4.ª Vara Cível da mesma Comarca, tendo em vista a conexão e prevenção com o processo n.º 6813-71.20211.8.11.0003 – Código 451634 (Ação de Reintegração de Posse). Ainda, revogou a liminar inicialmente concedida, e determinou o retorno do imóvel ao status quo ante mediante a devolução da posse aos possuidores elencados na certidão de fl. 779.
Essa decisão foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor (Gilberto), o qual foi distribuído sob o n.º 177786/2015 à Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.
Na sessão realizada em 17/02/2016, a 2.ª Câmara Cível, por unanimidade, desproveu o Instrumental (fls. 877-880)
Às fls. 888 e 891, o Autor (Gilberto) apresentou petição indicando o assistente técnico para acompanhar a perícia nos autos da Ação de Reintegração de Posse, bem como os quesitos a serem respondidos.
Em 20/06/2018 foi proferida sentença nos três processos que tramitam em apenso (Reintegração de Posse, Imissão de Posse, Embargos de Terceiro) e, no diz respeito a essa Ação de Imissão de Posse, o Juiz julgou improcedente a pretensão autoral, vez que a área em disputa é objeto da ação de reintegração de posse, cuja propriedade a Autora daquela demanda (Boston Participações) comprovou lhe pertencer.
Via de consequência, condenou o Autor (Gilberto) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (fl. 892-897).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora foram rejeitados, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (fls. 911-912).
Registra-se que essa sentença foi desafiada por meio do Recurso de Apelação Cível n.º 29008/2019 e nele será analisada as teses recursais do Apelante Gilberto Alves Pereira.

·Dos Embargos de Terceiro (objeto deste Apelo)
Durante o trâmite da Ação de Imissão de Posse, especificadamente em 28/10/2015, Boston Participações e Investimentos Ltda ingressou com Ação de Embargos de Terceiro em desfavor de Gilberto Alves Pereira.
Na Exordial, narrou que a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse recaiu sobre a sua propriedade rural.
Esclareceu que é possuidora de duas terras contíguas denominadas “Chácara dos Coqueiros” e “Sítio 2 L”, as quais foram adquiridas por contrato de cessão de crédito.
Afirmou que sempre exerceu a posse sobre os bens de forma mansa e pacífica.
Salientou que a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse usurpou o direito do Embargante, ante o efetivo exercício da posse na área sub judice.
Posto isso, requereu seja declarada a posse da área como pertencente à Embargante.
Recebido os autos em 06/02/2017, o Juiz determinou que se aguarde o cumprimento do despacho proferido no processo em apenso (fl. 1.044).
Em 20/06/2018, foi proferida sentença nos três processos que tramitam em apenso (Reintegração de Posse, Imissão de Posse, Embargos de Terceiro) e, no diz respeito a estes Embargos de Terceiro, o Juiz julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a liminar que determinou a reintegração de posse da Embargante (Boston Participações) na posse do imóvel registrado sob a Matrícula n.º 1.102 (composta pela Chácara dos Coqueiros e Sítio 2L).
Via de consequência, condenou o Embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (fl. 1.045-1.050).
Descontente, o Embargado Gilberto Alves Pereira interpôs este Apelo.
O Apelante se insurge quanto à parcialidade do Laudo Pericial porque a reunião preliminar foi marcada pelo Expert no escritório do assistente da parte adversa e, também porque que o assistente técnico da Apelada (Boston) foi visto transitando nas ruas da cidade de Rondonópolis com o Sr. Perito.
Alega que no Laudo há contradição nas respostas do quesito “H” em comparação à resposta ao quesito “V” formulado pelo do Apelante.
Aduz a existência de julgamento extra petita pois na Exordial da ação de reintegração de posse a Apelada Boston Participações não pediu pela reintegração de posse da área matriculada sob o n.º 1.100, mas tão somente dos imóveis matriculados sob o n.º 1.101 e 1.102.
Assegura ser proprietário do imóvel registrado sob o n.º 1.100, cuja aquisição se originou da Carta de Arrematação lavrada pela Vara do Trabalho da cidade de Rondonópolis.
Salienta que os Apelados não se desincumbiram do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC, logo, forçoso concluir que o pelo seu direto ao domínio da área matriculada sob o n.º 1.100.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, “reconhecendo o domínio da matrícula n.º 1.100 como sendo de exclusiva propriedade do Apelante”.
Pois bem. É cediço que o perito é auxiliar do juízo, cabendo ao Magistrado, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado para as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários.
De acordo com a dicção do art. 466 do CPC, deverá o perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.
O Diploma Processual prevê, no § 2.º do art. 466, em honra ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que os assistentes técnicos das partes têm o direito de acompanhar a perícia, de forma que o perito deverá informar, com prazo de antecedência mínima de cinco dias, as diligências e os exames que pretende realizar.
Do Laudo pericial colacionado às fls. 581-594 dos autos da Ação de Reintegração de Posse (código 451364), observa-se no preâmbulo o relato do Expert sobre a reunião preliminar.
O profissional citou que o encontro aconteceu em 06/10/2017, no período da manhã, e contou com a presença do Apelante, do seu assistente técnico (Sr. Juarez Corrêa de Souza), do seu advogado (Dr. Edivilson José Guimarães), o Sr. Juvenil Israel Silva e, também o auxiliar técnico do Perito (Sr. Luziano José de Oliveira).
No tópico “Vistoria”, o Perito registrou:
“VISTORIA: No período da tarde do mesmo dia, estivemos na área objeto da ação e também se fizeram presentes, além das pessoas que participaram da reunião de manhã, com exceção do advogado da parte requerida, o Sr. Edilson de Jesus Santos que disse trabalhar para o Sr. Gilberto, a senhora Luani Caroline Monteiro Liberato, filha de Arenil Barreto Monteiro (doc. 1) e o Sr. Wilson Israel da Silva, corretor que vendeu a posse para a Boston Participações e Investimentos Ltda. [...]

Consta ainda no documento, que durante a vistoria foram realizados o estudo detalhado dos diversos contratos de compra e venda e direitos possessórios que envolvem as áreas em litígio, bem como o levantamento topográfico.
Nesse ponto, em que pese o Apelante alegar a parcialidade do Perito ao realizar reunião no escritório do assistente técnico da parte adversa, não consta no Laudo Pericial a informação do local onde o encontro foi realizado.
E, ainda que houve verossimilhança nessas ilações do Apelante, verifica-se que a reunião foi realizada na presença do Recorrente, seu advogado e seu assistente técnico, não havendo quaisquer apontamentos de eventual recusa da parte em participar da reunião, tampouco parcialidade do Perito em conduzi-la.
Quanto à afirmação de que o assistente técnico da empresa Apelada foi visto transitando nas ruas da cidade de Rondonópolis com Perito nomeado pelo Juízo, o Apelante não ultrapassou a barreira das meras conjecturas.
No que se refere à contradição anunciada, imperiosa a transcrição das respostas as quais o Apelante se refere:
·FL. 591 dos autos da Ação de Reintegração de Posse (código 451364):

QUESITOS DO REQUERIDO SR. GILBERTO ALVES PEREIRA (26/01/2017)
[...]
V) A área da Matrícula 1.101 ou 1.102 contém área total ou parcial da área da Matrícula número 1.100?
R: Não, não contém.

·FL. 594 dos autos da Ação de Reintegração de Posse (código 451364):

OUTROS ESCLARECIMENTOS:
[...]
H – Para atender ao solicitado pelo Meritíssimo Juízo em seu despacho de fls. 533, podemos afirmar que a área objeto da Ação de Reintegração abrange totalmente a área em disputa na Imissão de Posse.

Mas para melhor contextualização, indispensável a transcrição dos quesitos abaixo:
QUESITOS DOS REQUERENTES:
1)O Sr. Perito consegue efetuar a identificação da área de posse da Requerente com base na descrição dos pontos de limites e confrontações descrito na inicial às fls. 02 e 03, efetuando a devida identificação da mesma por mapa e carta satélite?
R: Os dados da inicial com data de julho de 2011 foram encontrados por levantamento topográfico contendo localização com coordenadas geográficas, UTMs, azimutes, distancias e confrontantes. Já os dados das posses oriundos de cessões de direitos, contém localização, confrontantes e em algumas distancias. Analisando os dados da inicial e das cessões de direitos, podemos dizer que se trata da mesma área. Também analisando as imagens datadas de 2005, 2009 e outras juntadas ao Laudo Pericial, o levantamento topográfico por nós realizado e plotado sobre a imagem (doc. 2 e 3), também podemos afirmar se tratar da mesma área.

3)Responda o Sr. Perito se alguma das áreas de posse da Requerente descrita nos limites e confrontações descrito na inicial às fls. 02 e 03 e, nos mapas e coordenadas juntados na inicial de fls. 59 e 74, localizados no mapa e carta satélite abrangem a área da matrícula n. 1100?
R: Sim, as áreas de posses descritas na inicial abrangem a área da matrícula n. 1100 e também da matrícula 1102.

4)Responda o Sr. Perito o que limita a área da matrícula 1100? Descreva o Sr. Perito se há edificação de cerca e se é possível saber se tratar-se de cerca nova ou de cerca que tenha sua edificação com período superior há mais de 10 (dez) anos?
R: A matrícula 1100 tem os seguintes limites:
- Frente com o Rodoanel;
- Fundos com o Rio Lageadinho;
- Lado Direito com a matrícula 1102 e área de posse adquirida pela requerente;
- Lado esquerdo com quem de direito; - Na divisa da frete com o Rodoanel existe cerca de arame, aparentando aproximadamente 10 anos (foto 19);
- Na divisa pelo Lado Direito existe cerca de arame construída recentemente pelo Sr. Gilberto (requerido) e próximo a casa (foto 11); A foto 20 mostra o início da divisa pelo lado esquerdo. Ao longo da divisa a cerca foi derrubada em quase sua totalidade. O que ficou da cerca, aparenta ter aproximadamente 10 anos. Em paralelo a esta divisa foi recentemente construída uma outra cerca (foto 21), atribuída ao lote 2 do agrupamento 18 (doc. 5).

Sem embargo, o Apelante se olvida que a quaestio se refere à totalidade das áreas em conflito, a fim de sanar as incertezas quantos aos seus senhorios e possuidores.
Sob esse enfoque, diferente do que o Recorrente tenta convencer, na resposta dos quesitos “V” e “H” salta aos olhos tão somente a apuração do Perito no sentido de que a matrícula n.º 1.100 (defendida pelo Apelante) está contida nas áreas objeto da ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa Apelada, ou seja, matrícula n.º 1.101 e 1.102.
Vale dizer, que a perícia não se distanciou dos limites e contornos apresentados pelas partes, tampouco há contradição aos questionamentos submetidos.
Em outras palavras, não se pode ter como parcial o Laudo do Perito que concluiu os trabalhos na contramão dos interesses do Apelante.
Noutro ponto, o Recorrente alega o julgamento extra petita pois, na Exordial da ação de reintegração de posse a Autora Boston Participações, ora Apelada, não pediu pela reintegração de posse da área matriculada sob o n.º 1.100, mas tão somente dos imóveis matriculados sob o n.º 1.101 e 1.102.
Razão não lhe assiste.
Ao que se extrai das fls. 732-733 dos autos da Ação de Imissão de Posse, foi proferida decisão pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis reconhecendo a conexão daquela demanda com a Ação de Reintegração de Posse. Diante disso, o Magistrado declinou da sua competência ao Juiz da 4.ª Vara Cível da mesma Comarca, ante a prevenção.
Esse decisum foi objeto do recurso de agravo de instrumento interposto por Gilberto Alves Pereira (Autor/Apelante), o qual foi distribuído sobre o n.º 177786/2015 à relatoria da Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas.
A Segunda Câmara Cível, na sessão realizada em 17/02/2016, manteve incólume a decisão hostilizada, cuja ementa assim está redigida (acórdão: fls. 877-880 da Ação de Imissão na Posse):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXÃO RECONHECIDA – MESMO OBJETO – REUNIÃO DE PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a existência de conexão entre as ações diante da existência de objeto comum, bem como para se evitar o risco de decisões contraditórias, se faz necessária a reunião dos processos perante o Juízo prevento.

No voto condutor, a Relatora consignou que a área disputada na Ação de Reintegração de Posse movida pela Apelada (Boston Participações), ou seja, matrícula n.º 1.101 e 1.102, contempla a área defendida pelo Apelante que está matriculada sob o n.º 1.100, ambas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis. Transcrevo o trecho do voto:
[...] In casu, não comprovou o Agravante o desacerto do decisum, pois, além de não ter apresentado a matrícula n. 1101 para análise, a certidão de fl. 27 e 28, bem como o mapa de fl. 29, corroboram o entendimento de que a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse, ao deferir a liminar nos moldes requeridos na inicial daquele feito, abrangeu a mesma área em disputa neste, o que evidencia a existência de conexão entre as demandas diante da existência de objeto comum. Logo, de modo a se evitar decisões contraditórias, e considerando a prevenção do Juízo que despachou em primeiro lugar as ações conexas, qual seja, a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, não carece de reforma a decisão que declina a competência para aquele foro, revogando a liminar anteriormente concedida para que a posse do imóvel volte ao status quo ante.

Não se pode olvidar, que a sentença extra petita é aquela que julga algo diferente daquilo que foi pleiteado pela parte, analisando questão diversa da que foi clamada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir.
Esta situação, à toda evidencia, não aconteceu no caso concreto pois, além de a conexão entre as causas ter sido mantida por esta Corte ad quem, o Perito Judicial elucidou que a área objeto da ação de reintegração de posse (matrícula n.º 1.101 e n.º 1.102) abrange totalmente a área vindicada pelo Apelante na Ação de Imissão de Posse (matrícula n.º 1.100), e, ainda, que a empresa Apelada exerce a posse sobre essas áreas desde Dezembro/2010.
Nesses moldes, forçoso reconhecer a inexistência de julgamento extra petita.
A proposto:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistência de nulidade da sentença, considerando que não houve julgamento extra petita. Sentença que acolheu, nos termos do pedido, a pretensão autoral. Observância ao princípio da correlação ou da congruência. 2. Impossibilidade de determinar a extinção do condomínio. Direito do apelado que é de natureza pessoal e não real. Certidão do RGI que não consta o apelado como coproprietário do imóvel. Contratos firmados que não permite concluir que o apelado ostenta direito real sobre o imóvel, mas na verdade é detentor de mero direito pessoal dirigido a ser dirigido em desfavor da apelante. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJRJ. Apelação n.º 01735654120168190001. Relator Des(a). Cherubin Helcias Schwartz Júnior. Julgado em 25/09/2018).

Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo.
Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários recursais para 18% do valor atualizado da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
RELATORA